Tribunal: STF
Processo: AP 1338
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 8/3/2023, concedi liberdade provisória a FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF, eDoc. 14.688):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela PGR na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em manifestação de 21/6/2024, a Defesa requereu a revogação das medidas cautelares impostas a FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES, ante a perda do objeto, em razão de ter findado a instrução processual, e, subsidiariamente, a revogação do monitoramento eletrônico (eDoc. 60).



    Em 25/6/2024, indeferi o pedido defensivo, mantendo as medidas cautelares (eDoc. 65).



    Em 2/9/2024, a Defesa de FRANCISCA MARIA DOS SANTOS apresentou manifestação “com a finalidade de justificar as suas ações ao longo deste período – que já supera um ano – comprometendo-se cumprir rigorosamente as medidas cautelares às quais se submeteu, até que sejam revogadas ou não mais necessárias”. Na declaração, a acusada informou que, no dia 29/7/2024, saiu pela manhã para ir ao fórum e no período vespertino para resolver assuntos pessoais. Além disso, afirma que em 6/8/2024, igualmente, saiu no período vespertino para resolver assuntos pessoais (eDoc. 83).



    Determinei que FRANCISCA MARIA DOS SANTOS, no prazo de 5 (cinco) dias, complementasse a justificativa apresentada, “notadamente pormenorizando o que seriam os ‘assuntos pessoais’” (eDoc. 85).



    O prazo para manifestação da Defesa findou em 13/9/2024 (eDoc. 89), não havendo qualquer manifestação até a atualidade.



    Por fim, sobreveio ofício da Secretaria da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG, relatando os descumprimentos de 29/7/2024 e 6/8/2024, informando, ainda, que a equipe de monitoramento tentou contato telefônico com a ré em referidas datas, mas não obteve êxito (eDoc. 90).



    É o breve relato. DECIDO.



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de violações da área de inclusão, nas datas de 29/7/2024 e 6/8/2024. Em ambas as violações, a equipe de monitoramento eletrônico não logrou êxito em contatar a monitorada.



    Em declaração juntada aos autos, a Ré limitou-se a justificar a violação da área de monitoramento para “assuntos pessoais” (eDoc. 83). Instada a se manifestar sobre quais seriam referidos assuntos, quedou inerte.



    Verifico, portanto, que as violações não foram devidamente justificadas, não havendo fundamento algum para os descumprimentos realizados.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 8/3/2023, nos termos seguintes (PET 10.820/DF, eDoc. 14.688):



    “O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão , nos termos do art. 312, § 1º, do CPP .”



    Em 5/9/2024, alertei a ré sobre a necessidade de complementar a justificativa apresentada, “sob pena de decretação imediata da prisão” (eDoc. 85), entretanto, a Secretaria Judiciária certificou que até o momento, não houve qualquer manifestação da parte ré em relação ao despacho publicado em 6/9/2024.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES (CPF nº 749.866.606-59).



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente